Tribunal: TJSP
Processo: 0008911-54.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Preliminar – Ausência de fundamentação para a eleição da fração de perda do tempo remido – Inocorrência – Reeducando que abandonou a expiação punitiva no regime semiaberto, quando agraciado com o benefício da Saída Temporária – Homologação judicial do resultado da apuração realizada na sede administrativa – Exegese do artigo

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Preliminar – Ausência de fundamentação para a eleição da fração de perda do tempo remido – Inocorrência – Reeducando que abandonou a expiação punitiva no regime semiaberto, quando agraciado com o benefício da Saída Temporária – Homologação judicial do resultado da apuração realizada na sede administrativa – Exegese do artigo 50, inciso II, da Lei no 7.210/1984 – Regressão – Inafastabilidade – Perda máxima do tempo remido bem justificada, sopesada a gravidade concreta da infração, a necessidade da prevenção e reprovação, e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Revogação do tempo remido adequada e motivadamente dosada – Redução – Impossibilidade – Precedentes – Decisão mantida – Matéria preliminar rejeitada e agravo desprovido.